Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-73.2016.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-73.2016.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAYANE DE QUEIROZ MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA, CAROLINE RODRIGUES CAMPOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO QUE INCLUI O PROVEITO ECONÔMICO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DA APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE APELADA NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais e à redistribuição da sucumbência, diante do provimento parcial da apelação da autora;

(ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve se restringir ao valor da indenização por danos morais ou abranger todas as condenações impostas.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão, quanto à fixação dos honorários recursais, passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Considerando o provimento parcial do apelo da autora e o reconhecimento da procedência dos pedidos, afastou-se a sucumbência recíproca e fixou-se a responsabilidade integral da parte ré pelo pagamento das custas e honorários.

5. Rejeitou-se a alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários, pois estes devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e indenização.

6. Embargos da ré foram considerados como tentativa de rediscussão do mérito, hipótese não admitida nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Omissão no acórdão, quanto à fixação dos honorários recursais, deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve compreender todas as condenações impostas à parte vencida, incluindo a obrigação de fazer."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.759.571/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.05.2024; TJMG, Emb. Decl.-Cv 1.0342.12.012337-3/003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câm. Cível, j. 07.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000024-73.2016.8.05.0014
, em que figuram como embargantes
DAYANE DE QUEIROZ MATOS SANTOS e BRADESCO SAUDE S/A.
e como embargados
BRADESCO SAUDE S/A e DAYANE DE QUEIROZ MATOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores s integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração opostos por Dayane de Queiroz Matos Santos, com efeitos modificativos, e REJEITAR os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator